Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As filmagens da venda de droga ao usuário, as declarações destes no sentido de que a ré, embora não tenha entregue diretamente a droga, deu o comando para que a corré assim o fizesse, e a apreensão de drogas no quarto da apelante não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação devem ser rejeitados.
2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, pois evidencia que o acusado demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal.
3. O fato de a acusada, buscando eximir-se da responsabilidade penal, ter atribuído a autoria de crime de extrema gravidade como o tráfico de drogas à sua própria filha, de apenas 18 anos, evidencia uma personalidade desvirtuada.
4. Embora a natureza da droga (cocaína) seja de especial gravidade, diante de seu alto poder deletério, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza o recrudescimento da pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, que estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecente são circunstâncias que devem ser analisadas em conjunto.
5. Em se tratando de ré primária, portadora de bons antecedentes, que, à época do crime, possuía apenas 18 (dezoito) anos e não registra passagens anteriores na Vara da Infância, a comprovação de uma única venda anterior, ocorrida poucos dias antes dos fatos, não é suficiente para comprovar a dedicação criminosa ou a habitualidade da traficância.
5.1. Presentes os pressupostos previstos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e não havendo motivação idônea a justificar o afastamento da fração máxima de redução, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em 2/3.
6. No julgamento do HC 111.840/ES, publicado no DJe 17/12/2013, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade incidental, com efeito erga omnes e eficácia ex tunc, do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos. Desde então, firmou-se na jurisprudência que a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, ainda em se tratando de crime hediondo, deve observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6.1. Se a pena é inferior a 4 anos, a ré é primária e teve apenas uma circunstância judicial sopesada em seu desfavor, cabível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e do artigo 44, ambos do Código Penal.
7. Compete ao Juízo das Execuções Penais apreciar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.